Tribunal: TJBA
Processo: 8062779-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062779-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALDEVINO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. REGIME DE SUBSÍDIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR INATIVO COM PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8018257-45.2025.8.05.0001, rejeitou a impugnação à execução e determinou o prosseguimento do pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC à agravada, servidora inativa do magistério estadual. O acórdão exequendo foi proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o cumprimento direto do acórdão coletivo transitado em julgado, que determinou o pagamento da GEAC a servidor inativo remunerado por subsídio, quando presente o direito à paridade remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial, oriundo de mandado de segurança coletivo com trânsito em julgado, reconhece expressamente o direito dos servidores inativos com paridade à percepção da GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos moldes praticados para os ativos.

4. O acórdão coletivo afastou a tese de incompatibilidade entre o regime de subsídio e o pagamento da GEAC, considerando que a gratificação tem natureza genérica e que a paridade remuneratória assegura a extensão de vantagens aos inativos.

5. A jurisprudência do STF admite a incorporação de vantagens por decisão judicial ou com base em paridade, mesmo sob regime de subsídio, não configurando acréscimo vedado.

6. A tentativa do agravante de rediscutir matéria decidida no processo de conhecimento, com coisa julgada material formada, configura afronta à autoridade da decisão judicial e não encontra amparo nas hipóteses legais de impugnação à execução (CPC, arts. 525, §1º, e 535).

7. O cumprimento de sentença visa unicamente à execução do comando do título judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito da demanda nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8062779-63.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como agravado,
VALDEVINO DO ESPIRITO SANTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)